Tribunal: TJDFT
Processo: 0755735-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0755735-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERFORMA EXTREME IMPORTACAO E COMERCIO DE ARMAS LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS DE MATERIAIS DE DEFESA E SEGURANCA - ABIMDE Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Performa Extreme Importação e Comércio de Armas Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação cominatória que aviara em desfavor da agravada – Associação Brasileira das Indústrias e Materiais de Defesa e Segurança - ABIMDE -, indeferira a tutela de urgência que reclamara almejando a imediata cominação, à agravada, da obrigação de cumprimento da obrigações previstas no âmbito do Contrato de Certificação de Produtos no PCE-214-2023-REV01. Essa resolução fora empreendida sob ao fundamento de que a controvérsia envolve questões estritamente técnicas, relacionadas à certificação de produtos controlados, demandando análise mais acurada quanto às alegações deduzidas, inclusive mediante eventual perícia técnica, tornando-se incompatível com o juízo sumário próprio da tutela de urgência. Assentara o magistrado prolator da decisão desafiada, ademais, não se evidenciar perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a medida extrema pretendida, cuja concessão implicaria antecipação integral do provimento final, com imposição de obrigação de fazer irreversível, vulnerando o princípio da proporcionalidade e a vedação à irreversibilidade prevista no §3o do artigo 300 do estatuto processual. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, a imediata determinação à agravada para que proceda à emissão dos certificados de credenciamento pendentes, abstendo-se de manter a suspensão dos já emitidos, e, ao final, a confirmação das medidas. Como sustentação material apta a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que a decisão agravada equivocara-se ao desconsiderar a robustez das provas que apresentara, assim como a gravidade do risco atual e iminente que recai sobre suas operações, especialmente a suspensão unilateral dos certificados já emitidos. Pontificara que lograra demonstrar nos autos que os produtos que comercializa, armas de fogo, em sua maioria, são considerados Produtos Controlados pelo Exército (PCE), que dependem especificamente da emissão dos certificados de conformidade emitidos pela agravada, na qualidade de Organismo de Certificação de Produtos (OCP). Afirmara que a recorrida, de sua vez, fora contratada e recebera contraprestação e pagamento para emissão dos aludidos certificados, tendo, inclusive, os emitidos parcialmente, até antes da modificação de sua gestão. Consignara que a agravada vinha realizando a emissão dos certificados, após a realização dos testes e ensaios, na sede da fabricante, os quais custeara e foram acompanhados por representantes da própria ABIMDE, até que houvera a mudança de gestão e organizações internas da recorrida, quando se colocaram sob dúvidas todas as decisões, providências e atos praticados pela própria agravada anteriormente. Aduzira que a situação narrada lhe alçara a posição de extrema vulnerabilidade e insegurança jurídica, pois, na qualidade de consumidora dos serviços ofertados pela agravada, encontra-se sujeita aos desmandos da recorrida. Destacara que cumprira todas as obrigações contratualmente previstas que lhe estavam afetas, tendo quitado integralmente o contrato em março de 2024, acrescendo que seguira todos os procedimentos técnicos e orientações da própria ABIMDE, conforme detalhado nos pareceres técnicos exarados pelos responsáveis pela gestão anterior, acostados aos autos, havendo cumprido todas as orientações da gestão anterior e custeado a ida de auditores à fábrica da SIG SAUER nos Estados Unidos para a realização dos ensaios. Sustentara que sempre agira de boa-fé, seguindo estritamente as instruções transmitidas pelo próprio Organismo de Certificação de Produtos (OCP). Verberara que a principal irregularidade apontada pela agravada diz respeito aos testes realizados em laboratório de 1a parte (laboratório do fabricante) porquanto o laboratório de 3a parte acreditado (Techss) não possuía agenda disponível. Acentuara que, entremente, a desconsideração dos procedimentos orientados por sua gestão anterior (Cel. Lemos e Cel. Schiavon) constituiria um grave ataque à segurança jurídica. Pontuara que agravada, na qualidade de Organismo de Certificação Designado (OCD), era responsável por definir e contratar o laboratório de ensaios, podendo adotar laboratório não acreditado de 1a parte na ausência de laboratório de 3a parte acreditado, conforme determinado na legislação regulamentadora, donde não poderia ser responsabilizada por mudança interna de entendimento da ABIMDE, tendo em vista que o ato deve ser regido pela norma e entendimento aplicados à época em que fora praticado. Relatara que todos os ensaios foram executados sob acompanhamento presencial, com avaliação do laboratório conforme o Anexo E da Portaria no 189-EME/2020 e em conformidade com os princípios da ABNT NBR ISO/IEC 17065, cabendo exclusivamente ao OCP, e não ao cliente, a decisão final pela concessão ou não da certificação, daí defluindo que a pretensão da agravada de invalidar ou suspender certificados com base em nova interpretação interna posterior não configura correção de ilegalidade, mas revisão retroativa de atos válidos, o que violaria frontalmente os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e do tempus regit actum. Asseverara a legalidade do uso de laboratório de 1a parte (Sig Sauer), pois não implicara redução dos critérios técnicos, mas aplicação de controles adicionais cumulativos para garantir a validade dos resultados. Sustentara a subsistência de grave indício de arbitrariedade máxima e represálias pela agravada, pois, além de se recusar a emitir os 29 certificados pendentes, em 24/11/2025, mesma data da prolação da decisão agravada, comunicara a suspensão dos 17 certificados já emitidos, sob a alegação de que a certificação se lastreara em laboratório de 1a parte não acreditado, contrariando o artigo 8o, §2o, da Portaria no 189-EME/2020, e pela ausência de análise técnica para uso do conceito de família de PCE -produtos de mesmo tipo e grupo, com características básicas idênticas -. Aduzira que esse ato unilateral e intempestivo da ABIMDE, que decide anular os próprios atos praticados e supervisionados por sua gestão anterior, reforçaria a probabilidade do direito que invocara e a urgência do provimento judicial, razão que, por si só, afigurar-se-ia suficiente a ensejar a revisão da decisão guerreada. Realçara que o certificado de conformidade é requisito indispensável do Exército Brasileiro para a importação e regular comercialização de Produtos Controlados (PCE), aduzindo que, sem os 46 certificados - 29 pendentes e 17 suspensos -, está impedida de importar armamentos e de prosseguir com processos de vendas, o que inviabilizaria a continuidade de suas atividades principais, ensejando danos à empresa e a seus colaboradores. Acrescera que a delonga já está causando perdas de oportunidades e impossibilidade de honrar compromissos com entes públicos, o que comprometeria sua credibilidade, a exemplo da Polícia Militar do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, cujos contratos somam, aproximadamente, USD 373.796,40 (trezentos e setenta e três mil setecentos e novecentas e seis dólares e quarenta centavos de dólar), e o potencial de prejuízos seria estimado em R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais). Pontificara que a obrigação de fazer postulada - emissão do certificado - é passível de reversão, por se tratar, exclusivamente, de documentos administrativos, afirmando que, em caso de julgamento desfavorável na ação principal, os certificados podem ser imediatamente anulados ou suspensos pelo OCP, ou por ordem judicial, sem qualquer prejuízo à ordem pública. Relatara que, por outro lado, a manutenção da decisão agravada lhe imporia danos irreversíveis, como a perda definitiva de licitações e contratos públicos, a destruição da credibilidade comercial e os prejuízos no montante mencionado, sustentando que o risco da demora e o perigo de dano superariam, em muito, o alegado risco de irreversibilidade. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Performa Extreme Importação e Comércio de Armas Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação cominatória que aviara em desfavor da agravada – Associação Brasileira das Indústrias e Materiais de Defesa e Segurança - ABIMDE -, indeferira a tutela de urgência que reclamara almejando a imediata cominação, à agravada, da obrigação de cumprimento da obrigações previstas no âmbito do Contrato de Certificação de Produtos no PCE-214-2023-REV01. Essa resolução fora empreendida sob ao fundamento de que a controvérsia envolve questões estritamente técnicas, relacionadas à certificação de produtos controlados, demandando análise mais acurada quanto às alegações deduzidas, inclusive mediante eventual perícia técnica, tornando-se incompatível com o juízo sumário próprio da tutela de urgência. Assentara o magistrado prolator da decisão desafiada, ademais, não se evidenciar perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a medida extrema pretendida, cuja concessão implicaria antecipação integral do provimento final, com imposição de obrigação de fazer irreversível, vulnerando o princípio da proporcionalidade e a vedação à irreversibilidade prevista no §3o do artigo 300 do estatuto processual. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, a imediata determinação à agravada para que proceda à emissão dos certificados de credenciamento pendentes, abstendo-se de manter a suspensão dos já emitidos, e, ao final, a confirmação das medidas. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo circunscreve-se à aferição da coexistência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada pela agravante, consubstanciada na cominação, à agravada, da obrigação de imediata expedição de certificados de credenciamento de armas de fogo objeto do contrato de certificação de produtos celebrado entre as partes. A ação cominatória subjacente, a seu turno, fora aviada sob o argumento de que a agravada suspendera, sem respaldo legal e em contradição à ritualística adotada pela gestão anterior, a emissão dos aludidos certificados de conformidade, ao argumento de necessidade de que os ensaios sejam realizados em laboratório de 3a parte acreditados. Alinhadas essas premissas e pontuada a matéria devolvida a reexame e que perfaz o objeto do agravo, passo a apreciar a pretensão de antecipação de tutela recursal. Como cediço, a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a fruição do direito demandado, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua fruição de forma antecipada até o desate da lide. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: "Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito". Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela, a tutela demandada pela agravante tem a natureza de tutela provisória de urgência de caráter antecipado, pois objetivara a obtenção da própria prestação visada ao final, e não somente assegurar o resultado útil do processo. Assim delimitada a natureza da postulação deduzida, não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravante e a possibilidade de lhe advir dano irreparável ou, ainda, prejuízo ao resultado útil do processo, de molde a ser concedida a prestação almejada, que, em verdade, implica o reconhecimento, em ambiente provisório, que se trasmuda em natureza definitiva, da obrigatoriedade de emissão dos certificados de credenciamento indicados, a despeito da irregularidade apontada pela agravada. Conforme se extrai dos elementos materiais coligidos aos autos da ação cominatória subjacente, as partes celebraram, em 19/02/2024, o contrato de certificação de produtos no PCE-214-2023-REV01, tendo por objeto a certificação de 46 (quarenta e seis) armas de fogo especificadas no aludido instrumento[2]. Outrossim, em 10/03/2025, a agravante encaminhar documento denominado “Notificação de descumprimento contratual e requerimento de cumprimento imediato” à agravada, diante da ausência de emissão de certificados referente aos armamentos da fabricante SIC SAUER[3]. Adviera, então, resposta da agravada, encaminhada via correio eletrônico em 20/03/2025, que informara a impossibilidade de emissão de certificados de conformidade referentes a processos em que não tenham sido realizados ensaios ou que os ensaios tenham ocorrido em laboratório de 1a parte não acreditado, confira-se[4]: “(...) Na época em que foram realizados os ensaios nas armas em laboratório de 1a parte, já existia o Laboratório Techss Serviços Especializados, de 3a parte, acreditado sob o número de acreditação CRL-1713, de 24/Fev/2023. Outro laboratório, de propriedade do fabricante de armas Fire Eagle, também era acreditado, sob o número de acreditação CRL-1706, de 27/Jan/2023. Vale ressaltar que este laboratório é de 1a Parte acreditado para o caso de o próprio fabricante utilizá-lo, por outro lado, para outros fabricantes/importadores este laboratório funciona como de 3a Parte acreditado. Cabe registro que não foi encontrada nos arquivos deste OCP tentativa de contato com aquele laboratório para fins de viabilizar a realização dos ensaios no laboratório da Fire Eagle. No caso em que os ensaios não foram realizados torna-se ainda mais crítica a situação para emissão de certificado de conformidade por questões legais. Ademais, relevante considerar que em muitos casos os processos não possuem documentação técnica completa, além do fato de que os relatórios de ensaios emitidos pelo laboratório do fabricante (1a parte) não possuem assinatura de um responsável técnico, fato primordial quando se trata de um documento eminentemente técnico. Cabe ressaltar que o Laboratório Techss informou para este OCP, por meio da carta no 034/2023, de 02/Dez/2023, não haver disponibilidade de agenda para realizar os ensaios nas datas pretendidas pela importadora, de 04 a 08/Mar/2024, mas somente a partir de 15/Abr/2024. Entretanto, a decisão de se realizar os ensaios em laboratório não acreditado não poderia ter partido do OCP, mas sim da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), sob forma de consulta, uma vez que a DFPC é o órgão gestor do processo de homologação baseado na Portaria no 189-EME/20. Diante do acima exposto, informo a essa empresa não ser possível emitir qualquer certificado de conformidade de processos que não tenham sido realizados ensaios ou, ainda que tenham sido realizados os ensaios, os mesmos tenham ocorrido em laboratório de 1a parte não acreditado. Por outro lado, como forma de se resolver esta situação este OCP orienta esse importador a apresentar duas amostras de cada modelo para serem submetidas aos ensaios previstos em um laboratório de 3a parte acreditado. Nesta oportunidade podem ser realizados contatos, também, com outros dois laboratórios acreditados, o da Fire Eagle (CRL-1706) e o da IMBEL (CRL-1801), visando a realização dos ensaios. Os processos ocorrerão sem ônus para o importador, no que cabe ao OCP, sendo dada a tramitação dos processos com a prioridade que requer o assunto. (...)” Diante dessa comunicação, a agravante encaminhara, em 28/03/2025, reiteração da postulação anterior[5] e, e 19/08/2025, notificação extrajudicial endereçada ao Presidente do Conselho de Administração – ABIMDE e ao Diretor do OCP, comunicando acerca do ocorrido e reprisando a pretensão de cumprimento da obrigação de emissão dos certificados de credenciamento[6], não tendo sido colacionada aos autos eventual resposta apresentada pelas autoridades indicadas. A despeito da argumentação alinhavada na peça pórtico aviada pela agravante, afere-se que o que deduzira sob essa perspectiva, restando desprovido de elementos probatórios a ratificarem o arguido, não ressoa hábil a conferir plausibilidade ao direito que invocara. É que não positivara a agravante o cumprimento das exigências necessárias à obtenção dos certificados de credenciamento das armas individualizadas, lastreando sua postulação na alteração da sistemática adotada pela gestão anterior da agravada. Sob essa perspectiva, inviável a concessão do provimento antecipatório vindicado, porquanto carente de demonstração o deduzido acerca do descumprimento contratual denunciado. Com efeito, consoante a resposta aviada pela agravada à notificação lhe endereçada, não ressoa possível a emissão de “qualquer certificado de conformidade de processos que não tenham sido realizados ensaios ou, ainda que tenham sido realizados os ensaios, os mesmos tenham ocorrido em laboratório de 1a parte não acreditado”[7], indicando, como solução ao impasse, a apresentação de duas amostras de cada modelo para submissão a ensaios perante laboratório de 3a parte acreditado, evidenciando a existência de laboratório dessa natureza passível de ser acionado pela agravante. Essa solução, ao revés do sustentado pela agravante, não traduz ofensa ao preceituado no artigo 8o, § 2o da Portaria no 189/2020 do Estado-Maior do Exército, mas com ele expressamente se alinha, inclusive no tocante à situação excepcional que autoriza a utilização de laboratório de ensaios não acreditados de 3a ou 1a parte. É o que se depreende do aludido dispositivo, verbis: “Art. 8o O OCD é responsável por: (...) § 2o O OCD deve adotar laboratório de ensaios acreditados pela CGCRE do INMETRO e/ou signatários dos Acordos de Reconhecimento Mútuo (ARM) do ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) ou IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation), no escopo de PCE, nos ensaios previstos na Base Normativa estabelecida no Anexo A destas Normas. (...) § 4o O OCD poderá, quando da inexistência de laboratórios de ensaios de 3a parte acreditados, adotar o uso de laboratório de ensaios não acreditados de 3a ou 1a parte, nessa ordem, devendo avaliar e registrar todos os requisitos discriminados no Anexo E dessas normas, monitorar e registrar a execução de todas as etapas de todos os ensaios. A avaliação realizada pelo OCD deverá ser feita por profissional que possua registro de treinamento de, no mínimo, 16 horas/aula, na norma ABNT NBR ISO IEC 17025 vigente, além de comprovação formal de experiência e conhecimento técnico específico quanto aos ensaios da base normativa estabelecida no Anexo A destas Normas.” Dessarte, à pretensão antecipatória que deduzira o agravante falece plausibilidade, inviabilizando que lhe seja assegurada a prestação de natureza antecipada que vindicara. A medida almejada, ademais, encerra provimento satisfativo, conforme assinalado inicialmente, o que é confirmado pelo fato de que a agravante almejara a imediata expedição dos certificados de credenciamento referentes às armas individualizadas, derivando que, obtida a prestação almejada, se realizará seu intento, tornando sua reversão difícil de ser implementada. Emerge dessas circunstâncias a certeza de que dos argumentos alinhados pela agravante não se vislumbra plausibilidade suficiente no direito invocado passível de legitimar a concessão da tutela almejada ante sua natureza satisfativa. É que, conforme pontuado, os fatos alinhavados como causa de pedir remota soam controversos, demandando sua apuração dilação probatória sob a égide do contraditório. Ademais, da negativa da tutela, não advém dano irreparável ou de improvável ou difícil reparação à agravante, tornando imperativa a observância do contraditório antes da definição da questão. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido antecipatório formulado pela agravante, por ora. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 257537615 (fls. 40/55), Ação Cominatória no 0762602-40.2025.8.07.0001. [3] - ID Num. 257537620 (fl. 56), Ação Cominatória no 0762602-40.2025.8.07.0001. [4] - ID Num. 257537621 (fls. 59/61), Ação Cominatória no 0762602-40.2025.8.07.0001. [5] - ID Num. 257537622 (fls. 62/67), Ação Cominatória no 0762602-40.2025.8.07.0001. [6] - ID Num. 257537626 (fls. 69/72), Ação Cominatória no 0762602-40.2025.8.07.0001. [7] - ID Num. 257537621, p. 02 (fl. 60), Ação Cominatória no 0762602-40.2025.8.07.0001.